Tribunal: TJDFT
Processo: 0750732-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0750732-35.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Reclamante para que recolha as custas processuais, em cinco dias, sob pena de a Reclamação não ser conhecida. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora